Tribunal: TJDFT
Processo: 0732226-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732226-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: ANTONIO JOSE TOME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0730905-66.2019.8.07.0015), ajuizada por ANTONIO JOSE TOME. A decisão proferida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante (ID 162591509) “Trata-se de cumprimento de sentença em que foi aplicada multa diária em face do INSS em razão de descumprimento de decisão que determinou o pagamento de valores do benefício acidentário do autor em relação a período de cessação indevida. A multa diária foi fixada em decisão proferida em 05/2022 (ID 123762464), contra a qual não se insurgiu a autarquia-ré. No ID 141640766, foram delimitados os parâmetros de incidência da multa diária, tendo o INSS sido intimado dos respectivos cálculos em 11/2022, sem apresentar impugnação. Os cálculos foram homologados em 27/01/2023 (ID 147808174), tendo a autarquia-ré sido intimada na forma do art. 535 do C.P.C., não tendo apresentado recurso em relação à execução, de modo que foi expedida RPV (ID 153263254). Intimadas ambas as partes sobre o documento expedido, não houve impugnação. Os autos ficaram aguardando o pagamento da RPV. Após notícia do pagamento, foi expedido alvará para levantamento em 05/2023 (ID 160586436). No ID 160833611, em 02/06/2023, o INSS apresentou manifestação intitulada de "IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE", alegando, em síntese, que a natureza da multa não é punitiva, que o valor da multa é excessivo, que não há preclusão e que há um grande volume de trabalho interno e carência de servidores, requerendo, ao final, o afastamento da incidência de multa e, subsidiariamente, a redução do seu valor. Intimado, o autor alegou que a manifestação do INSS é intempestiva, que não há vícios em relação à fixação da multa, que não há preenchimento dos requisitos da Exceção de Pré-Executividade e que a questão se encontra preclusa, requerendo improcedência da impugnação e condenação em litigância de má-fé. o breve relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o INSS foi intimado da decisão que fixou multa, dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e da execução nos termos do art. 535 do C.P.C. e não impugnou a execução no prazo legal. Do mesmo modo, o réu teve ciência da RPV expedida e não a impugnou, vindo somente agora, inclusive após a expedição de alvará para liberar o crédito exequendo, impugnar a aplicação de multa. Tem-se, assim, que ambas as partes tiveram oportunidade de se manifestarem contrariamente sobre a fixação da multa, sobre os respectivos cálculos e sobre a RPV expedida e não o fizeram, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, que dispõe: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido já decidiu nosso Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão que a seguir transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO INSS SOBRE OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO MANIFESTA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO INTEREGNO DA EMISSÃO E PAGAMENTO DO PRECATÓRIO/RPI. 1. O JUIZ NÃO PODE DECIDIR DE NOVO QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO PROCESSO, A CUJO RESPEITO OPEROU-SE A PRECLUSÃO (CPC 473). 2. OPERA-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, IMPEDINDO A REANÁLISE DA MATÉRIA, SE A PARTE EXPRESSAMENTE CONCORDA COM O TRABALHO DO CONTADOR JUDICIAL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SE CONFORMAR COM A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO NO MONTANTE APURADO E NÃO HOSTILIZADO OPORTUNAMENTE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20090020100223AGI DF; Registro do Acórdão Número: 389169; Data de Julgamento: 30/09/2009; Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL; Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Publicação no DJU: 16/11/2009 Pág.: 112; Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME). Não se trata, no caso em comento, de mero erro de cálculo, que pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I do CPC. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. ART. 463, I, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR. INADMISSIBILIDADE. (...) II – O ERRO DE CÁLCULO, PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, NOS TERMOS DO ART. 463, I, DO CPC, É O SIMPLES ERRO ARITMÉTICO, DECORRENTE DE EQUÍVOCO NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO, NÃO SE CONFUNDINDO COM EVENTUAL DESACERTO NOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM EXECUÇÃO. III – COMPETE AO EXECUTADO QUE ALEGA EXCESSO DE EXECUÇÃO INDICAR O VALOR DO DÉBITO QUE ENTENDE CORRETO, APRESENTANDO MEMÓRIA DISCRIMINADA DO CÁLCULO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 739-A, § 5o, DO CPC. O ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR É ADMISSÍVEL, EM REGRA, NAS HIPÓTESES EM QUE HAJA DISCREPÂNCIA ENTRE AS CONTAS APRESENTADAS PELAS PARTES OU QUANDO UMA DAS PARTES LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20140020242825AGI DF; Registro do Acórdão Número: 839701; Data de Julgamento: 10/12/2014; Órgão Julgador: 6a TURMA CÍVEL; Relator: VERA ANDRIGHI; Publicação no DJU: 22/01/2015 Pág.: 425; Decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME.). Na verdade, o INSS se insurge em face dos fundamentos que determinaram a aplicação das astreintes, em momento manifestamente inapropriado, pois excessivamente posterior ao prazo de impugnação. Contudo, não vislumbro, por ora, litigância de má-fé, por não verificar maior prejuízo ao curso do processo, que já teve o crédito liberado em favor do exequente. Ante o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 160833611. Intimem-se. Data e hora da assinatura digital.” Em sua peça recursal, a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão combatida; e b) no mérito, que seja reformada a decisão proferida para excluir a condenação referente às astreintes fixadas ou, subsidiariamente, a sua redução. Alega a possibilidade de exclusão ou redução pelo magistrado, uma vez que, conforme entendimento do STJ, a decisão que fixa as astreintes, seja na fase de conhecimento, seja na ação de execução, não se submete aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada. Assevera que o descumprimento da decisão que ensejou a aplicação de multa ocorreu por conta do grande volume de requerimentos administrativos e demandas judiciais, que acabaram não tendo o devido tratamento, não só pela ocorrência da Pandemia do Covid-19, mas também pela grande perda de contingente de servidores que se aposentaram desde 2019. Requer, ao fim, caso não acatada a tese de exclusão, seja diminuída o valor do dia multa para 1/30 avos do valor do benefício e pleiteando ainda que seja limitado a 30 dias-multa, a fim de evitar-se enriquecimento sem causa. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 49745930. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, oriundo de ação de concessão de benefício previdenciário com pedido de tutela antecipada, em que foi aplicada multa diária em face do INSS (agravante) no valor diário de R$ 100,00 limitada a 90 (noventa) dias em razão de descumprimento de decisão que determinou o pagamento de valores do benefício acidentário do agravado em relação ao período de cessação indevida. No caso, a multa diária foi fixada em decisão proferida em 05/2022 (ID 123762464 dos autos de origem), sem insurgência da parte agravante. No ID 141640766 dos autos de origem, o agravante não apresentou impugnação aos parâmetros dos cálculos realizados em relação a multa. Os cálculos foram homologados em 27/01/2023 (ID 147808174), tendo a agravante sido intimada na forma do art. 535 do CPC, não tendo apresentado recurso em relação à execução, de modo que foi expedida RPV (ID 153263254). Observe que a autarquia-ré não impugnou a decisão que fixou as astreintes, não impugnou os cálculos homologados e não apresentou recurso à execução. Dessa forma, a conduta da autarquia, neste momento, foge ao princípio da razoabilidade, porquanto quedou-se inerte por vezes ao ser intimado para se manifestar a respeito da multa aplicada. A partir do momento em que o agente público se opõe injustificadamente ao cumprimento de uma ordem judicial, ele dá ensejo à aplicação das medidas necessárias (multa) a dar efetividade à prestação jurisdicional, com a sua responsabilização pessoal. Além do mais, importante observar que o descumprimento da ordem judicial também afronta o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da CF. Dispõe o art. 77 do CPC: “Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. VITALÍCIO. DECISÃO TRASITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INDEVIDA. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de não ser o auxílio-acidentário cumulável com a pensão por tempo de contribuição e majorou a multa diária aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial, de R$ 100,00 para R$ 200,00/dia. 2. Nos Termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 4. Em respeito à coisa julgada material, não se admite rediscutir matéria decida no processo de conhecimento. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 6. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 7. Não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como reduzir o valor estipulado, inclusive a majoração, mormente quanto já existe limitação do valor. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (07064455520228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revogação da multa aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial (de restabelecimento de benefício previdenciário cessado indevidamente). 2. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 4. Na hipótese, não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como afastar a sanção pecuniária questionada - sendo o valor estipulado (de R$ 100,00 e, posteriormente, R$ 200,00 diários - limitado ao período de 90 dias) razoável e adequado à finalidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (07054126420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/6/2021.) -g.n. Quanto ao valor fixado, este não pode ser tão alto de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária e nem ser irrisório, de forma a incentivar a prática das condutas recriminadas. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. Ademais, o art. 537, §1, II do CPC permite reduzir o valor da multa na hipótese em que o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No caso dos autos, no entanto, não há motivos para modificar o valor da multa diária, visto que a parte agravante deixou de cumprir a obrigação determinada pelo prazo de 82 (oitenta e dois) dias (ID’s 133298460 e 141680180), situação que revela que o montante foi fixado de forma proporcional e razoável, inexistindo motivo para redução. Portanto é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão, bem como deve ser mantido o seu valor, já que não se mostra abusivo ou desproporcional, visando somente o cumprimento da determinação proferida na sentença. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator